Tribunal: TJPA
Processo: 0011323-98.2020.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0011323-98.2020.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Recurso Penal em Sentido Estrito
COMARCA: Belém/PA (2ª Vara do Tribunal doJúri)
RECORRENTE: Zedekias da Silva da Silva
ADVOGADA: Dra. Liliane Alves Ribeiro
RECORRIDA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, C/C ART. 29, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. TESE REJEITADA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
, não há o que se falar em impronúnica, pois, como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual. Assim, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria. Ademais, a impronúncia nessa fase, ainda que haja dúvida no convencimento do Magistrado, deve-se decidir com cautela, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
.
2.
Por fim, só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Nesse sentido, inexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção da referida circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por meio que dificultou a defesa da vítima, ou não.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 27/10/2020 a 05/11/2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Zedekias da Silva da Silva
, contra decisão proferida pelo Exmo. Sr. Raimundo Moisés Alves Flexa, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 29, ambos do CPB.

Narra a denúncia
, às fls. 03/05, que no dia 19/04/2019, por volta das 22h30min, no interior da residência da vítima MIZAEL SILVA GOMES, localizada à Passagem Nazaré, nº 18, Bairro da Pratinha, figurando como autores 04 (quatro) indivíduos até o momento não identificados, que praticaram o fato sob as ordens dos acusados ADRIANE TAVARES SANTOS DA SILVA, ZEDEKIAS DA SILVA DA SILVA e ANTONIO PAULO MORAES DOS SANTOS.

Aduz que no dia do crime a vítima estava no interior de sua residência, quando lá entraram dois indivíduos com os rostos cobertos por capacetes, e foram logo procurando por MIZAEL, que se encontrava com a irmã na cozinha da casa, enquanto outros dois indivíduos aguardavam do lado de fora.

Que mesmo anunciando tratar-se de um assalto, um dos indivíduos pegou MIZAEL pelo braço e o jogou no chão da sala, onde passou a desferir disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima, que veio a falecer ainda no local, em virtude da gravidade dos ferimentos.

Alega que após a prática delitiva, os dois indivíduos empreenderam fuga em uma motocicleta, tomando rumo incerto e não sabido, sem que pudessem ser identificados pelas testemunhas presentes no local, uma vez que usavam capacete no momento do crime.

Ato contínuo, a autoridade policial chegou à residência, onde tomou conhecimento através do seu genitor, que a motivação do crime seria o fato de MIZAEL estar sendo acusado de ter molestado uma menor de idade no interior de uma Igreja Evangélica, o que causou revolta nos familiares da mesma.

Segundo ainda a exordial do
Parquet
, diante da informação prestada pelo genitor de MIZAEL, a autoridade policial foi até a residência da ora denunciada ADRIANE (mãe da menor que supostamente sofrera o abuso), a qual confessou ter mandado matar o adolescente, tendo arquitetado o plano juntamente com seu atual companheiro ANTÔNIO PAULO, bem como com o pai da menor, o denunciado ZEDEKIAS.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria se encontra devidamente esclarecida através de depoimento testemunhais, bem como por meio da condição dos denunciados. Que a materialidade do crime está, preliminarmente, comprovada através de depoimento testemunhais, assim como em face de requisição de perícia, à fl. 46, sendo posteriormente ratificada com ajuntada do laudo necroscópico da vítima MIZAEL SILVA GOMES.

Em razões recursais
, às fls. 97/101, pugna a defesa pela impronúncia do réu, ante a inexistência de provas da autoria delitiva em relação ao recorrente ou, subsidiariamente, pela exclusão da qualificadora.

Em contrarrazões
, às fls. 103/105, o RMP de 1º Grau, Dr. Edson Augusto Cardoso de Souza, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que a decisão de pronúncia seja mantida e o réu submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em despacho de fl. 106, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida,
in totum
, a decisão de 1º grau que pronunciou o recorrente.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da almejada impronúncia

Insurge-se o recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 29, ambos do CPB.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, alega a defesa que a autoria delitiva em relação ao pronunciado Zedekias da Silva da Silva resta insuficientemente demonstrada, já que nos áudios das interceptações telefônicas, a própria mãe da infante, que também se encontra pronunciada pelo crime em comento, apenas ¿sugere¿, mas não afirma, categoricamente, que o recorrente teria interesse no fato, sendo que ele nega peremptoriamente essa condição, pois é um simples trabalhador honrado, que não teria coragem de matar nem mesmo aquele que abusou sexualmente de sua pequena filha.

Em análise dos autos, verifica-se que o pedido pela impronúncia do recorrente não merece abrigo, já que a escuta telefônica mais relevante, aliás transcrita pela própria defesa, à fl. 98v., é uma conversa interceptada entre Adriane, mãe da infante que sofrera o estupro, e sua irmã Rogéria, além de alguém identificado como Erasmo, na qual a acusada (Adriane) afirma textuais:
¿...aí o pai da minha fila soube, o pai da minha filha descobriu entendeu, aí o que acontece, sabes que o homem não é igual a mulher, ainda procurei pelos maios legais, cabíveis, mas infelizmente opai da minha filha ficou sabendo e aconteceu tudo isso¿

De outra banda, conforme a denúncia, o delito em apreço teve o recorrente juntamente como com sua ex-mulher Adriane Santos Tavares da Silva e Antônio Paulo Moraes dos Santos, como mandantes do crime praticado por 04 (quatro) indivíduos ainda não identificados até o momento, e que ceifou a vida do menor Mizael Silva Gomes.

Dessa forma, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação,
em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, evidentes no caso em análise
, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Assim, por ser

a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que o pronunciado não se encontra envolvido na ação delituosa em comento.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ¿d¿, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.
- Da almejada exclusão da qualificadora

Por fim e, subsidiariamente, pugna a defesa pela exclusão da qualificadora prevista no inciso IV, do § 2º, do art. 121 do CPB, alegando que a mesma não restou caracterizada, diante do conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Com efeito, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção da referida circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido, ou não, por meio que impediu ou dificultou a defesa da vítima.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer do
custo iuris
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora